Tribunal: TJBA
Processo: 8021834-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021834-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIANE SILVA MOTA e outros (3)

Advogado(s)
:
ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, LUIS EDUARDO BISPO DOS SANTOS E SANTOS

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, LUIS EDUARDO BISPO DOS SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. MENOR IMPÚBERE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COMUNICAÇÃO. ILEGALIDADE DA RESCISÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA OPERADORA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e por ELIANE SILVA MOTA, KAROLINE MOTA FELIX DE JESUS e LEON MOTA CARDOSO contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, para confirmar tutela de urgência que determinou o restabelecimento do plano de saúde do menor e condenar a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A operadora busca a reforma integral da sentença, sustentando ilegitimidade ativa da avó do menor e legalidade do cancelamento por inadimplência. Os Autores buscam a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a avó do menor, responsável pelo pagamento das mensalidades do plano de saúde, possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo da demanda; (ii) estabelecer se a notificação por edital, sem comprovação do esgotamento dos meios ordinários de comunicação, é válida para autorizar o cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência; e (iii) determinar se o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa da avó do menor decorre da aplicação do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria do consumidor por equiparação (
bystander
), estendendo a proteção legal a todas as vítimas do evento danoso, inclusive àqueles que, embora não sejam titulares formais do contrato, integram a cadeia de consumo e são diretamente afetados pela conduta do fornecedor.

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência, prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, exige a comprovação inequívoca da notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, sendo insuficiente a notificação por edital sem a prévia demonstração do esgotamento de todas as tentativas de comunicação pessoal no endereço cadastrado do beneficiário.

A inversão do ônus da prova, determinada com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, impõe à operadora o dever de comprovar a regularidade da notificação, ônus do qual não se desincumbiu a Ré ao apresentar apenas cópia de notificação por edital, sem demonstrar tentativas frustradas de localização do consumidor no endereço fornecido.

A notificação por edital constitui medida excepcional e somente se justifica quando demonstrado que o beneficiário encontra-se em local incerto e não sabido ou quando comprovada a impossibilidade de comunicação pelos meios ordinários, circunstâncias não demonstradas nos autos pela operadora.

A ausência de notificação válida torna o cancelamento unilateral ilegal e abusivo, configurando prática vedada pelo art. 39, V, do CDC e violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do dever de informação, previstos nos arts. 4º, III, e 6º, III, do CDC, c/c arts. 421 e 422 do Código Civil.

O cancelamento do plano de saúde de menor impúbere, cujo direito à saúde constitui prioridade absoluta nos termos do art. 227 da Constituição Federal e do art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, reveste-se de especial gravidade, especialmente quando ocorrido em contexto de pandemia de COVID-19, período em que a necessidade de assistência médica era crítica.
.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor, a condição econômica da vítima e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00), embora módico, atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Câmara em casos análogos de cancelamento indevido de plano de saúde, não se revelando manifestamente inadequado ou desproporcional a ponto de justificar a reforma em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
1. A avó do menor que comprova ser responsável pelo pagamento das mensalidades do plano de saúde possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo de ação que busca o restabelecimento da cobertura e a reparação por danos morais, na qualidade de consumidora por equiparação nos termos do art. 17 do CDC. 2. A notificação por edital, sem a prévia comprovação do esgotamento de todas as tentativas de comunicação pessoal no endereço cadastrado do beneficiário, não atende ao requisito legal de notificação comprovada previsto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, tornando ilegal o cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência. 3. O cancelamento indevido de plano de saúde de menor impúbere configura dano moral
in re ipsa
, sendo presumido o abalo psicológico causado aos beneficiários pela frustração da legítima expectativa de proteção à saúde.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; Lei nº 8.078/90 (CDC); ECA, art. 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 05514247920188050001, Relator.: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, Data de Julgamento: 23/09/2021, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021834-70.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELIANE SILVA MOTA e outros (3) e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por

por unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBAS AS APELAÇÕES
e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça